Tribunal: TJBA
Processo: 8020397-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020397-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HILDECASIO PRADO SILVA Advogado(s): CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):GIULIO ALVARENGA REALE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AGRAVANTE, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. PROVIMENTO. 1. Preliminarmente, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que presente a adequação e congruência entre as razões do agravo e a decisão agravada; outrossim, apesar de alegar que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o agravado não trouxe elementos aptos a desconstituírem sua presunção de hipossuficiência. 2. Para concessão de tutela antecipada, no sentido de afastar os efeitos da mora mediante o depósito das parcelas no valor incontroverso, é imperiosa a presença da fumaça do bom direito, relativa à abusividade dos juros. Caso contrário, é necessário o depósito do valor pactuado. Precedente do STJ. 3. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, não há falar-se em concessão da tutela de urgência no intuito de afastar os efeitos da mora mediante o depósito do valor incontroverso, sendo necessário o depósito do valor integralmente contratado para a proteção do nome do devedor e a manutenção deste na posse do bem. 4. Agravo de instrumento provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8020397-55.2025.805.0000, em que é agravante HILDECASIO PRADO SILVA e agravado OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.